Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-27.2023.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702272-27.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CTC ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo réu, CTC ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI, contra a sentença prolatada pela Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, em ação com pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa, julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, ITAÚ UNIBANCO S.A., para condenar o apelante ao pagamento do débito no valor de R$ 207.737,17, bem como das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Em sede recursal, pugna o apelante pela concessão do pedido de gratuidade de justiça, indeferido na sentença. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Embora a concessão do benefício possa ser deferida à pessoa jurídica, a impossibilidade de se arcar com os encargos processuais deve ser cabalmente demonstrada, nos termos da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” O apelante foi intimado para comprovar a necessidade da concessão do benefício, sob pena de deserção do recurso (ID 55968961). Em obediência à determinação, juntou extratos bancários de conta corrente; relatório do SPC, o qual indica inúmeras pendências financeiras e pesquisa processual, a qual revela o ajuizamento de ações contra si (ID 56409463). Todavia, a existência de dívidas em nome da pessoa jurídica, sem a comprovação de déficit patrimonial que indique a incapacidade de arcar com os custos financeiros do processo, não é suficiente para o deferimento da benesse, visto a excepcionalidade de medida. Neste sentido, a jurisprudência desta Turma: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DIFICULDADES FINANCEIRAS. DÍVIDAS. LASTRO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. À luz da tese consagrada no enunciado de 481 da Súmula de jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a alegação da ocorrência de dificuldades financeiras ou da existência de dívidas, suscitada por pessoa jurídica, não é suficiente, caso ausente lastro probatório, à concessão do benefício delineado no art. 98 do Código de Processo Civil. 2. Recurso não provido.” (Acórdão 1795357. Processo n. 07272266420238070000. Rel. Des. Mario-Zam Belmiro. 4a Turma Cível. Julgado em: 30/11/2023. Publicado em: 15/12/2023). Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte. Concedo ao apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do art. 101 § 2o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 7 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator L